Tribunal: TJBA
Processo: 8056465-72.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056465-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADONAI PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONCRETO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. SARGENTO/PM. ATO APOSENTADOR DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA FULCRADO NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. IMPORTE DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO PORCENTO). INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 92, III, e 102, II, 110-B e 110-D, DA LEI Nº 7.990/2001 ALTERADO PELA LEI Nº 11.356/2009 C/C ART. 132, §§2º e 4º, II, DA LEI Nº 7.023/1997 E RESOLUÇÃO Nº 153/2014, DO COPE. CARÁTER GERAL DO PAGAMENTO DA GCET. DIREITO A PARIDADE DOS POLICIAIS MILITARES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No que tange à alegação de ocorrência de decadência e prescrição, aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 85, do STJ, segundo a qual, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. 2. A propositura de ação coletiva, por substituto processual, não constitui obstáculo à pretensão da parte detentora do direito, de buscar através de ação autônoma, a tutela jurisdicional dos seus interesses, mormente porque não se está compelida a aderir ao feito coletivo. 3. A alegação de ausência de prova pré-constituída não merece guarida, posto que a petição inicial está instruída com documentos suficientes para o conhecimento da matéria, e se confunde com o mérito. 4. No mérito, o art. 92, III do Estatuto dos Policiais Militares estabelece o direito do policial militar, ao passar para a reserva remunerada, quando completar mais de 30 anos de serviço, tem seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. 5. A remuneração dos policiais é formada pelo soldo, ou quotas de soldo, e gratificações incorporáveis constando, dentre elas, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (art.102 do Estatuto), de modo que, com base na interpretação sistemática da Lei 7.990/01, o autor, efetivamente, tem direito a receber a GCET em percentual correspondente ao posto imediatamente superior ao que ocupava, quando em atividade, no caso, o posto de 1º Tenente PM. 6. Todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a CET. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). 7. Não há se falar em violação ao art. 169, § 1º, da CF, tendo em vista que o STJ consagrou o entendimento de que as limitações nela impostas não obstam as despesas decorrentes do cumprimento de decisões judiciais. 8. Segurança concedida, reconhecendo o direito do Impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056465-72.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ADONAI PEREIRA DOS SANTOS e, com parte impetrada, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.